Tribunal: TJSP
Processo: 1077094-37.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
*REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Cédula de crédito bancário – Aquisição de veículo - Aplicabilidade das regras do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras (Súmula 297 do STJ)– Hipótese em que não se verifica a capitalização ilegal de juros - Utilização da Tabela Price plenamente viável, não ensejando na capitalização ilegal de juros - Sequer prevista a cobrança de Comissão

Ementa:
*REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Cédula de crédito bancário – Aquisição de veículo - Aplicabilidade das regras do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras (Súmula 297 do STJ)– Hipótese em que não se verifica a capitalização ilegal de juros - Utilização da Tabela Price plenamente viável, não ensejando na capitalização ilegal de juros - Sequer prevista a cobrança de Comissão de Permanência - Reconhecida a abusividade da cobrança do seguro de proteção financeira – Venda casada – Recurso parcialmente provido*